Tribunal: TJES
Processo: 5007945-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007945-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLAVIA CRISTIANE DOS REIS PEREIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA-TAF. PROVA DE CORRIDA. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERCURSO MAIOR QUE O PREVISTO NO EDITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL EM DESFAVOR DA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE GARANTIU O PROSSEGUIMENTO DA CANDIDATA NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - As regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, a Administração deve seguir as regras previstas no instrumento, estando impossibilitada de adotar procedimentos não previamente expressos.

2 - Na hipótese, previamente apreciada no AI n. 5008720-66.2023.8.08.0000, o edital do concurso, em seu item 14.39.3, ao tratar do teste de corrida, trouxe previsão de que as candidatas do sexo feminino deveriam completar uma distância igual ou superior a 2.000 metros em até 12 (doze) minutos.

3 - A candidata sustentou, baseada em imagens de satélite e medição por GPS, que o perímetro da pista utilizada para realização da prova de corrida possuiria metragem maior que aquela definida no edital, fato que, a princípio, tem o condão de comprometer a eliminação imposta,
porquanto seu tempo aparentemente se revelou superior ao mínimo exigido em razão do maior tamanho do percurso.

4 - A revogação da medida liminar deferida na origem imporia elevado risco de dano grave à recorrida, com sua eliminação prematura do certame, sem estar dirimida a questão envolvendo o tamanho da pista onde foi realizada a prova de corrida.

5 - A manutenção da decisão objurgada se mostra prudente, devendo ser acentuado que o próprio julgador primevo sinalizou a possibilidade de eventual mudança no seu posicionamento, conforme novos elementos de prova aportados aos autos, circunstância esta que enseja, não obstante o prosseguimento da agravada no certame, que sua vaga seja reservada até o deslinde do feito, caso venha alcançar aprovação em todas as etapas.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007945-51.2023.8.08.0000

AGTE:

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO:

FLAVIA CRISTIANE DOS REIS PEREIRA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
FLAVIA CRISTIANE DOS REIS PEREIRA
, que, verificando que a agravada, ao realizar teste de aptidão física para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, percorreu distância superior ao mínimo exigido no edital, situação que teria influenciado no tempo para a conclusão da prova, deferiu a tutela de urgência, determinando a reintegração dela no certame.

Em suas razões (id. 5529721), o recorrente sustenta que a candidata foi eliminada do concurso na fase do TAF porque não completou a corrida em tempo hábil (2.000 metros em no máximo 12 minutos), conforme exigido no item 14.39.3 do edital, tendo cumprido o percurso em 12 minutos e 07 segundos.

Desse modo, aponta que “a pretensão autoral não possui nenhum respaldo, uma vez que o edital do certame prevê a eliminação de candidatos que não forem considerados aprovados em qualquer um dos três testes previstos no TAF”.

Pois bem.

Esta egrégia Quarta Câmara Cível apreciou previamente o agravo de instrumento n. 5008720-66.2023.8.08.0000, interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da mesma decisão de origem, cuja conclusão, alcançada à unanimidade, adoto como razão de decidir desta irresignação, reproduzindo seu conteúdo na íntegra:

"Trata-se de agravo de instrumento

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
FLAVIA CRISTIANE DOS REIS PEREIRA,
que, verificando que a agravada, ao realizar teste de aptidão física para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, percorreu distância superior ao mínimo exigido no edital, situação que teria influenciado no tempo para a conclusão da prova, deferiu a tutela de urgência, determinando a reintegração dela no certame.

Em suas razões (id. 5652983) sustenta o agravante que a candidata foi eliminada do concurso na fase do TAF porque não completou a corrida em tempo hábil (2.000 metros em no máximo 12 minutos), conforme exigido no item 14.39.3 do edital, tendo cumprido o percurso em 12 minutos e 07 segundos.

Desse modo, aponta que `a pretensão autoral não possui nenhum respaldo, uma vez que o edital do certame prevê a eliminação de candidatos que não forem considerados aprovados em qualquer um dos três testes previstos TAF`.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O julgador na origem, ao deferir a medida liminar postulada pela candidata, teceu a seguinte fundamentação:

'E, colacionando os argumentos autorais com os itens destacados do edital de abertura, verifico que, ao menos em parte deles, está comprovada a probabilidade do direito para fins de concessão da tutela provisória.

Isso porque, quanto ao horário de realização da prova, tem-se que ocorreu com a utilização de critérios isonômicos, de forma que eventual diferença
decorreu diretamente da classificação da parte autora na prova objetiva e redação, conforme expressamente previsto no item 14.8.
Ademais, tendo o fechamento dos portões ocorrido às 11h, perto do sol a pino, é de se supor que nenhum candidato foi irrazoavelmente favorecido com a diferença de temperatura.

Os critérios de realização da prova, o tipo de piso da pista e a metodologia de aplicação também estão expressamente previstos no edital, podendo ter sido utilizada pista de atletismo ou qualquer outro percurso de plano horizontal (item 14.39.3.1), com piso de qualquer tipo, desde que uniforme por todo o percurso (item 14.39.3.2), podendo o candidato correr, caminhar e parar (item 14.39.3.6), sendo considerado apto quem percorreu o circuito previamente demarcado no tempo de 12 minutos (item 14.39.3.4), totalizando-se 2.400 metros (masculino) ou 2.000 metros (feminino).

É importante enfatizar que, tendo o edital previsto a contagem de tempo, nesta previsão está incluída a precisão usual observada em testes de corrida em contagem em milésimos de segundo, sem os quais geraria distorções irrazoáveis entre os corredores.

Melhor sorte assiste à autora no que tange à metragem da pista, tendo apresentado elementos comprobatórios para permitir, em juízo sumário, que percorreu distância além do índice mínimo necessário para a sua aptidão no teste. Relata a autora:

Em 5 voltas completas cada candidata percorreu o total de 2015,45 m (no mínimo), alcançando os 2000 m exigidos pelo edital 15 metros antes da linha de chegada. Tendo a pista a metragem superior a 400m, comprovado por imagens de satélite e planta do local.

Faz menção, ainda, a decisão provisória proferida por este Juízo nos autos no 5017546-73.2023.8.08.0035, em que foi realizada medição informal via aplicativo de GPS, Mapa de Corrida - Leap Fitness Group.

Neste contexto, em cognição sumária, verifico que há elementos suficientes para o deferimento do pedido liminar para permitir a continuidade da autora no certame, tendo em vista que, tendo concluído a prova em 12 minutos, 7 segundos e 777 milésimos (ID 27068643, fl. 4), isto é, próximo do índice mínimo, a diferença de metragem apontada tem o condão de influenciar em sua aprovação.

Cumpre destacar que as regras editalícias são consideradas uma verdadeira lei interna do certame, vinculando tanto a administração quanto os candidatos participantes, sob o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A corroborar, a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:[...]

Consoante já relatado, a presente demanda tem como intuito somente a análise de obediência às leis e aos princípios sem, contudo, julgar o mérito de decisões internas da Administração Pública.

Assim, em cognição sumária, concluo que a parte autora logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito, sendo caso de deferimento do pedido liminar.

3. DISPOSITIVO

DEFIRO
a gratuidade da justiça.

Conforme fundamentado, sem prejuízo de rever meu entendimento posteriormente,
DEFIRO
a tutela de urgência e
DETERMINO
aos requeridos que reintegrem a autora imediatamente no certame, convocando-a para participar das demais etapas do concurso em voga, sob pena de fixação de multa diária'.

Com efeito, as regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, vinculando tanto a administração pública quanto os candidatos. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, a administração deve seguir aquelas previstas no instrumento, estando impossibilitada de adotar procedimentos não previamente descritos.

No mesmo sentido é a orientação adotada nos seguintes julgados desta egrégia Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL ISONOMIA DE TRATAMENTO E LEGALIDADE RESPEITO AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONVOCAÇÃO DO CERTAME AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO DA ADMINISTRAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1-
Conforme fixado pela Constituição da República Federativa do Brasil, a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, sendo, mais precisamente em relação aos concursos públicos, a indispensável vinculação ao edital e a isonomia aos candidatos que se submetem às provas.
2 Consoante a própria narrativa exposta pelo recorrente, este, descuidando-se do dever de cuidado, preencheu a prova sem a especificação correta quanto ao seu tipo, atraindo para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame, conforme prova nos autos. 3 Deixando a parte de colacionar provas sobre questões apresentadas, estas revelam-se como meras alegações, sem fundamento a infirmar a decisão objurgada, quedando-se como insuficiente argumentação a favor do pleito. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015316, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. I
O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
II. A exigência de nova apresentação dos documentos não prevista no edital importa em violação as regras do certame, restando demonstrado o direito líquido e certo. III. Na hipótese de mandado de segurança na origem é incabível a majoração de honorários (art. 26, Lei 12.016/09). IV. Recurso conhecido e improvido, remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021160047359, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

Nesse sentido, a jurisprudência apresenta entendimento de que, constatada ausência de observância às regras do ordenamento jurídico, é possível a intervenção do Judiciário, visando a preservar o princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

Na hipótese, o edital do concurso (id. 27068652 – origem), em seu item 14.39.3, ao tratar do teste de corrida, trouxe previsão expressa de que as candidatas do sexo feminino deveriam completar uma distância igual ou superior a 2.000 metros em até 12 (doze) minutos, in verbis:

'14.39.3. TESTE DE CORRIDA - 12 MINUTOS:

14.39.3.1. O teste poderá realizado em pista de atletismo ou em qualquer outro percurso no plano horizontal.

14.39.3.2. O piso poderá ser de qualquer tipo, desde que seja o mesmo durante todo o percurso.

14.39.3.3. Os candidatos serão avaliados conforme a tabela a seguir: [...]

FEMININO

Distância

(em metros)

Condição

De 0 a 1.999

Inapto (eliminado)

Igual ou superior a 2.000

Apto

14.39.3.4. O candidato será considerado apto quando realizar o teste, no circuito previamente demarcado, no tempo de até 12 (doze) minutos, observando o desempenho (distância) contido na tabela do item anterior para aprovação.

14.39.3.5. Em nenhum momento o candidato poderá se ausentar do local da corrida, a não ser que seja autorizado pelo fiscal de voltas.

14.39.3.6. Durante o teste físico, o candidato estará autorizado a correr, caminhar e parar.

14.39.3.7. O candidato, durante toda a prova, deverá manter em local visível a sua placa de identificação, que será fornecida pelo IDCAP, no início do TAF.

14.39.3.8. O candidato receberá um chip de monitoramento para que seja cronometrado o tempo real de cada candidato na prova, momento este, em que serão repassadas informações de como utilizá-lo.

14.39.3.9. Caso haja qualquer problema com o chip utilizado pelo candidato, impossibilitando o processamento da nota do mesmo, o caso será solucionado utilizando as gravações da fase ou por outro meio escolhido pelo IDCAP.

14.39.3.10. O candidato, durante a realização do teste físico, não poderá sentar-se, deitar-se, rolar, engatinhar, ou realizar qualquer movimento corporal que descaracterize o objetivo do teste físico (avaliar a capacidade cardiorrespiratória).

14.39.3.11. Para o início do teste físico, os candidatos deverão estar posicionados atrás da linha de partida, quando então haverá as palavras de ordem, por exemplo: “atenção, candidatos” e “prepara”, seguidas de um sinal sonoro, quando todos deverão iniciar seu teste.

14.39.3.12. O término do teste ocorrerá quando o candidato ultrapassar o tronco na linha de chegada, após ter percorrido a maior distância prevista, ou excedido o tempo limite para a prova`.

Neste cenário, pelo que se denota da resposta ao recurso da candidata agravada (id. 27068643 dos autos de origem), restou este indeferido em razão de não ter percorrido a distância mínima determinada no tempo de 12 (doze) minutos, constando informação de que o tempo atingido foi de 12 (doze) minutos, 07 (sete) segundos e 777 (setecentos e setenta e sete) centésimos. Veja-se:

'Desta forma, o candidato não percorreu a distância mínima, no circuito previamente demarcado, no tempo de 12 minutos, conforme estipulado no edital de abertura, em seu item 14.39.3'.

Contudo, pelo que se observa da alegação trazida pela candidata na petição inicial, baseada em imagens de satélite, o perímetro da pista utilizada para realização da prova de corrida possuiria metragem maior do que aquela definida no edital, fato que, a princípio, tem o condão de comprometer a eliminação imposta à recorrida, porquanto seu tempo aparentemente se revelou superior ao mínimo exigido em razão do maior tamanho do percurso.

Confira-se a narrativa autoral:

'Através das imagens do Google Earth, é possível verificar que em sua menor fração a pista possui 405m, vejamos: [...]'.

Nesse contexto, conclui que percorreu, após 05 (cinco) voltas, aproximadamente 2.015 metros, de modo que a metragem em excesso influenciou no seu tempo de prova, causando indevida eliminação do certame, o que, inquestionavelmente, deve ser objeto de oportuna instrução probatória.

Mister pontuar que a revogação da medida liminar deferida na origem imporia elevado risco de dano grave à recorrida, com sua eliminação prematura do certame, sem estar dirimida a questão envolvendo o tamanho da pista onde foi realizada a prova de corrida.

Firme nessas considerações, verifico que a manutenção da decisão objurgada se mostra prudente, devendo ser acentuado que o próprio julgador primevo sinalizou a possibilidade de eventual mudança no seu posicionamento, conforme novos elementos de prova aportados aos autos,
circunstância esta que enseja, não obstante o prosseguimento da agravada no certame, que sua vaga seja reservada até o deslinde do feito, caso venha alcançar aprovação em todas as etapas
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
".

De conseguinte, por tais razões, também nego provimento ao recurso interposto pelo IASES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.